Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-68.2018.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000961-68.2018.8.14.0090

APELANTE: IANEILE DOS SANTOS ALVARENGA, MAIK LUIZ MOURA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000961-68.2018.8.14.0090.

APELANTE: MAIK LUIZ MOURA RAMOS.

APELANTE: IANEILE DOS SANTOS ALVARENGA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS AUTOS DE APREENSÃO, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA OCULAR E POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO. PROVA SEGURA DA COAUTORIA. DOSIMETRIA READEQUADA. AFASTADOS OS VETORES ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANTIDAS A PERSONALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ARREPENDIMENTO POSTERIOR RECONHECIDOS, COM COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ E JURISPRUDÊNCIA DO STF. PENA FIXADA EM 2 ANOS, 8 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO PARA IANEILE ALVARENGA, REGIME SEMIABERTO, EXCLUÍDOS OS DIAS-MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INDEFERIDA PELA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL INAPLICÁVEL. PENA DE MAIK RAMOS READEQUADA DE OFÍCIO PARA 2 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou os apelantes
MAIK LUIZ MOURA RAMOS
e
IANEILE DOS SANTOS ALVARENGA
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
. E, respectivamente,
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
. Concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais. E ainda, deixou de fixar valor mínimo de reparação, por não terem condições de aferir o
quantum
no momento da prolação da sentença.

II - Questão em discussão

2.

As defesas dos acusados alegam e requerem

Acusado Maik Luiz Ramos:

No mérito:

Absolvição do réu com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP
, por negativa de autoria e insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Acusado Ianeile Alvarenga:

·

Desclassificação do crime de furto qualificado
(art. 155, §4º, IV, CP)
para furto simples
.

·

Revisão da dosimetria da pena
, com: fixação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento da
confissão espontânea
e do
arrependimento posterior
(entrega do bem).

·

Afastamento da
Súmula 231 do STJ
, permitindo redução da pena abaixo do mínimo legal.

·

Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (art. 44 do CP), pois:

·

Aplicação da detração penal
, com base no art. 387, §2º, do CPP.

III - Razões de decidir

3.

Não há como acolher a pretensão absolutória, pois a materialidade do delito ficou comprovada pelos autos de apreensão e entrega da motocicleta (ID 21800519), e a autoria restou evidenciada pelo relato firme da vítima em juízo, corroborado por testemunha ocular (ID 21800784) e pelos depoimentos dos policiais militares (IDs 21800750 a 21800754), que confirmaram a recuperação do bem e a confissão na fase inquisitorial. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com outras provas. Diante desse conjunto coeso, afasta-se a alegação de insuficiência de provas e rejeita-se a aplicação do in dubio pro reo.

4.

O juízo de origem fixou a pena em 04 anos sem fundamentação concreta, valorando indevidamente a conduta social. Afasta-se tal vetor e mantém-se apenas a negativação das circunstâncias do crime, praticado no período noturno. Aplicado o critério de 1/6, a pena-base é reduzida para 02 anos e 04 meses. Sem agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, a pena definitiva fica nesse patamar, com exclusão dos dias-multa pelo princípio do
non reformatio in pejus
, fixando-se o regime aberto com substituição por duas restritivas de direitos.

5.

Inviável o pedido defensivo, pois a materialidade foi comprovada pela recuperação da motocicleta e documentos policiais confirmados em juízo. A autoria e o concurso de agentes ficaram evidenciados pelo relato da vítima, pela testemunha ocular que viu o réu sair com a moto e pelos depoimentos policiais, que recuperaram o bem no local indicado por Maik. O próprio Ianeile, em sede inquisitorial, atribuiu ao corréu a ocultação e destinação da res, demonstrando divisão de tarefas e unidade de desígnios. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor quando corroborada por outros elementos. Assim, rejeita-se a desclassificação para furto simples e mantém-se a tipificação no art. 155, §4º, IV, do CP.

6.
O pedido deve ser parcialmente acolhido. A pena foi fixada em 07 anos sem fundamentação suficiente, com quatro vetores negativos, dos quais se afastam antecedentes e conduta social. Mantêm-se a personalidade, diante do histórico de delitos, e as circunstâncias do crime, ocorrido à noite e com premeditação. Aplicando-se a fração de 1/6 para cada vetor, a pena-base é ajustada para 02 anos, 08 meses e 20 dias. Na segunda fase, reconhecem-se a confissão e o arrependimento, mas a confissão é compensada com a reincidência, mantendo a pena. Na terceira fase, não há causas de modificação e aplica-se a Súmula 231 do STJ. A pena definitiva fica em 02 anos, 08 meses e 20 dias, em regime semiaberto, excluídos os dias-multa pelo princípio do
non reformatio in pejus
.

7. O pedido deve ser rejeitado, pois o art. 44 do Código Penal exige ausência de reincidência em crime doloso. Consta dos autos, pelas certidões de antecedentes (IDs 21800621 e 21800622), condenação anterior com trânsito em julgado, o que impede objetivamente a substituição. Assim, mantém-se a pena privativa de liberdade aplicada.

8. O pedido deve ser rejeitado, pois não há registro de custódia cautelar significativa nos autos. Além disso, o réu é reincidente, conforme certidões de antecedentes (IDs 21800621 e 21800622), e mesmo que houvesse lapso a considerar, não alteraria o regime inicial, que permanece o semiaberto nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

IV - Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

10. Mantém-se a condenação de Maik Luiz Moura Ramos e Ianeile dos Santos Alvarenga por furto qualificado em concurso de agentes, diante de prova segura de materialidade e autoria; a pena de Maik Ramos é readequada de ofício para 02 anos e 04 meses de reclusão em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos; quanto a Ianeile, reconhece-se o bis in idem e a ausência de fundamentação da conduta social, mantendo-se negativas a personalidade e as circunstâncias do crime, fixando-se a pena definitiva em 02 anos, 08 meses e 20 dias em regime semiaberto, excluídos os dias-multa pelo princípio do non reformatio in pejus; rejeitam-se os pedidos de substituição da pena e de detração penal; recurso conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar a dosimetria.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
155, § 4º, IV Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 581465 SC 2020/0113749-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/06/2020).

(STJ - REsp: 2125011, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/05/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017276420188140012 21257706, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no HC: 565661 PR 2020/0060314-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020).

(STJ - REsp: 2182425, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 10/12/2024).

(STJ - HC: 00000000000000995592, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/05/2025).

(STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações criminais
interposta por
MAIK LUIZ MOURA RAMOS
e
IANEILE DOS SANTOS ALVARENGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
.

Na origem,
Maik Luiz Moura Ramos
e
Ianeile dos Santos Alvarenga
foram condenados por
furto qualificado em concurso de agentes
(art. 155, § 4º, IV) à pena de
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
. E, respectivamente,
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto.
Concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade. Sendo incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais. E ainda, deixou de fixar valor mínimo de reparação, por não terem condições de aferir o
quantum
no momento da prolação da sentença.

Oferecimento da denúncia – 14.03.2018 (ID:
21800412 -
Pág. 01 a 02).

Recebimento da denúncia – 03.04.2018 (ID:
21800566 -
Pág. 01/02).

Resposta à acusação do Acusado Maik Ramos – 19.06.2018 (ID: 21800570 - Pág. 01/02. ID: 21800571 - Pág. 01/02. 21800572 - Pág.01 a 03). Resposta à acusação do Acusado Anderson Cardoso –20.09.2019 (ID: 21800585 - Pág. 01 a 03).

Alegações finais da acusação pelo Ministério Público – 28.10.2022 (ID: 21800763 - Pág. 01 a 06). Alegações finais da defesa Acusado Maik Ramos – 02.12.2022 (ID: 21800766 - Pág. 01 a 04). Alegações finais da defesa Acusado Ianeile Alvarenga – 26.04.2023 (ID: 21800777- Pág. 01 a 03).

Sentença condenatória – 26.09.2024 (ID: 21800784 - Pág. 01 a 10).

Acusado Maik Ramos apresentou suas Razões Recursais, juntamente com a Apelação em – 08. 07.2024 (ID: 21800796– Pág. 01 a 06). Acusado Ianeile Alvarenga apresentou Razões Recursais em – 09.08.2024 (ID: 21800803 – Pág. 01 a 11). Onde requerem, respectivamente:

Acusado Maik Luiz Ramos:

No mérito:

Absolvição do réu com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP
, por negativa de autoria e insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Acusado Ianeile Alvarenga:

No mérito:

·

Desclassificação do crime de furto qualificado
(art. 155, §4º, IV, CP)
para furto simples
.

·

Revisão da dosimetria da pena
, com: fixação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento da confissão espontânea e do arrependimento posterior (entrega do bem).

·

Afastamento da
Súmula 231 do STJ
, permitindo redução da pena abaixo do mínimo legal.

·

Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (art. 44 do CP), pois:

·

Aplicação da detração penal
, com base no art. 387, §2º, do CPP.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento aos recursos dos apelantes. Sendo as do acusado Maik Ramos – 07.08.2024 (ID: 21800802 - Pág. 01 a 07). E as do Acusado Ianeile alvarenga – 27.08.2024 (ID: 21800807 - Pág. 01 a 11).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento das apelações, e no mérito, pelo não provimento dos recursos – 05.02.2025 (ID:

22150694 - Pág. 01 a 19).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART.386, V, VII DO CPP). ACUSADO MAIK RAMOS.

O pedido de absolvição formulado pela defesa
, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de provas,
não merece prosperar
.

A instrução criminal demonstrou a existência de provas sólidas e consistentes que amparam a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado em concurso de agentes (art.155, §4º, IV).

A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da motocicleta subtraída (ID:

21800519 - Pág. 01/03), corroborados pelo conjunto probatório produzido em juízo.

Assim, não procede a tese defensiva de inexistência de provas seguras quanto à participação do réu, uma vez que os elementos constantes nos autos confirmam tanto a ocorrência do delito quanto a autoria.

Quanto à autoria, os elementos constantes dos autos são harmônicos e convergentes. A vítima, em juízo (ID: 21800755, 21800756; 21800757) narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do furto e atribuiu expressamente a prática ao acusado. Vejamos:

“Que chegou por volta das 22h a 23 lá na frente do Skina e colocou sua moto lá na entrada da festa, mas quando chegou próximo ao bar a depoente sentiu vontade de voltar. Que não passou cinco minutos, e quando voltou a moto não estava mais lá. Que sua moto tinha alarme, então deu o alarme, mas a depoente achava que o rapaz tinha emprestado. Que um rapaz lhe disse que alguém sentou na moto e saiu com uma chave. Que a depoente estava com a chave da moto. Que nessa hora uma policial vinha chegando no carro e ainda andaram atrás, mas não conseguiram encontrar...só no outro dia. Que esse rapaz disse que quem saiu na moto era o Ianeile. Que ainda foi tentar conversar com ele (Ianeile) e a mãe dele, mas ele sempre dizia que não era ele. Que depois conseguiram encontrar ele na rua sendo que a polícia não achava ele, então chamaram a polícia e fizeram a prisão dele e de lá que foram atrás do outro rapaz. Que esse rapaz que viu disse que tinha sido o Ianeile, então a depoente falou que o Ianeile tinha pegado sua moto e os policiais foram diretamente atrás dele.
Que na delegacia o Ianeile indicou o outro rapaz
. Que os policiais falaram que sua moto estava metade enterrada na lama tipo em um pirizal, ela chegou só lama e metade dela (...)”
(vítima Rizangela Lima de Souza,
dados obtidos da sentença de ID: 21800784
.)
“

Ademais, a testemunha ocular Lucivaldo dos Santos Mendonça confirmou ter presenciado o recorrente subtraindo a motocicleta, reforçando o relato da ofendida. Tem-se:

“Que o depoente estava na frente do Skina Serteneja quando viu o Ianeile pegar a moto e sair. Que isso era por volta das 22h ou 23h. Que ele (Ianeile) saiu sozinho na moto. Que o depoente estava na frente da sede da festa. Que não viu se o Ivaneide e o Maik estavam na festa, só viu quando o Ianeile saiu na moto (...)”
(testemunha Lucivaldo dos Santos Mendonça,
dados obtidos da sentença de ID: 21800784.).

Os policiais militares ouvidos em juízo (ID: 21800750, 21800751, 21800752, 21800753, 21800754), também corroboraram tais versões. Relataram a recuperação do bem subtraído e destacaram que, ainda na fase inquisitorial, os acusados confessaram a prática delitiva, indicando inclusive o local onde a motocicleta estava escondida. Vejamos:

“Que recorda bem pouco dos fatos por conta do tempo. Que lembra que foram atender essa ocorrência e conseguiram recuperar a moto. Que chegaram até os acusados por meio de denúncias. Que lembra que eles confessaram que tinham escondido a moto em um matagal, mas não lembra qual é o bairro. Que logo após ter sido apresentado na delegacia o objeto furtado. Que estava se serviço a noite quando a moça procurou a delegacia e então foram acionados. Que então foram atrás desses indivíduos e conseguiram capturar um deles que falou onde a moto estava escondida.
Que quem falou onde tinha escondido a moto foi o Kakaroto
(Maik)”.
(testemunha PM Geraldo Odilon de Matos Pimentel
, dados obtidos da sentença de ID: 21800784
).

“Que estava começando o serviço quando essa moto foi furtada próximo a uma casa de show.
Que saiu no encalço e receberam informações de que tinham visto o Kakaroto (Maik) nela
. Que como sabiam onde era a casa do Kakaroto e da irmã dele, então foram atrás e conseguiram capturar ele.
Que conversaram com ele (Kakaroto) e ele entregou a moto que estava atrás de um matagal, no bairro Cosanpa
. Que em relação ao Brabo (Ianeile), o depoente não está recordando. Que não recorda quem deles foi preso primeiro (...)”.
(testemunha PM Aldo da Costa Pinto Filho,
dados obtidos da sentença de ID: 21800784)

Ressalte-se, ainda, o depoimento prestado pelo policial que, logo após os fatos, registrou a confissão do réu e a participação de corréu na ocultação do bem (IPL ID nº 55185210).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais militares possuem plena idoneidade probatória, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual. Vejamos:

“(...)
Em acréscimo, registre-se que as declarações dos agentes públicos, coerentes e consentâneos com as demais provas dos autos, são meios idôneos de formação do convencimento do magistrado, nesse sentido: "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos
" (AgRg no REsp n. 262.655/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/06/2013, grifei) (...)” (STJ - HC: 581465 SC 2020/0113749-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/06/2020). Grifei.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e confirmada por outros elementos de convicção, possui especial valor probatório, sendo apta a sustentar um decreto condenatório.

A jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, são pacíficas nesse sentido, reconhecendo a relevância da narrativa da vítima, sobretudo quando prestada em juízo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

“(...)
Cumpre destacar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é de extrema relevância, inexistindo nos autos circunstância a indicar que o ofendido tivesse a intenção de prejudicar o réu, que sequer conhecia
. (...)” (STJ - REsp: 2125011, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/05/2024). Grifei.

“(...)
Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017276420188140012 21257706, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No presente feito, observa-se que o conjunto probatório é coeso, formado por relatos consistentes e colhidos sob o crivo do contraditório. A negativa de autoria não encontra respaldo nos autos, mostrando-se insustentável diante da robustez das provas apresentadas.

Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. O decreto condenatório encontra-se apoiado em base jurídica sólida, em respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

02.

DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ACUSADO MAIK RAMOS.

Cumpre salientar que a reforma da dosimetria da pena não foi objeto de pleito defensivo, todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da legalidade e da individualização da pena, reconhece de ofício a necessidade de readequação da reprimenda imposta ao acusado.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, assegurando-se a correta individualização da resposta penal, em conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e do devido processo legal substantivo.

Na
primeira fase
, cabe ao magistrado fixar a pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exigindo-se motivação concreta, com base nos elementos dos autos, sob pena de nulidade ou de majoração desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, na ausência de justificativa específica para um aumento mais severo, deve-se observar, como regra, a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, consoante precedente:

“(...)
A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para fixação da pena-base, não obstante constitua atividade discricionária do magistrado, exige motivação concreta e específica fundada no conteúdo probatório dos autos e com observância da regra de proporcionalidade, conforme o modelo de livre convencimento motivado e regrado e de persuasão racional do julgador
.
Não tendo o Código Penal estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (STJ - AgRg no HC: 565661 PR 2020/0060314-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020). Grifei.

O juízo de primeiro grau fixou a pena-final do acusado em
04 anos de reclusão
em
regime inicial semiaberto
, sem, contudo, trazer dados concretos ou fundamentação específica que justificasse tal valor, ainda que se trate de atividade discricionária do magistrado.

Este Tribunal, em consonância com a jurisprudência acima citada, adota o critério de
1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativamente valorada
. No caso em análise, o juiz de origem considerou duas circunstâncias: a

conduta social
e as
circunstâncias do crime
.

Todavia,
a valoração negativa da conduta social deve ser afastada
, pois não se encontra amparada em qualquer elemento objetivo dos autos, carecendo de fundamentação idônea.

Por outro lado,
deve ser mantida a valoração das circunstâncias do crime
, em razão da prática do delito durante o período noturno, situação que acentua a reprovabilidade da conduta e aumenta os riscos sociais do crime patrimonial.

a)
Acusado Mailk Luiz Moura Ramos.

Culpabilidade: neutra.

Antecedentes: neutros.

Conduta Social: valorada negativamente em sentença, contudo
deve ser rejeitada
, por ausência de fundamentação concreta nos autos.

Personalidade: neutra.

Motivos do Crime: típicos, neutros.

Circunstâncias do Crime:
valoradas negativamente
, uma vez que o delito foi cometido durante o período noturno, ocasião em que a vigilância social e a capacidade de reação das vítimas encontram-se naturalmente reduzidas, pois a coletividade se recolhe ao descanso. Tal circunstância acentua a reprovabilidade da conduta e evidencia maior ousadia e periculosidade do agente, que se aproveitou do momento em que as pessoas, em regra, estão em repouso, o que potencializa os riscos e a gravidade do crime patrimonial.

Consequências: neutras.

Comportamento da Vítima: neutro.

Fixada a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2ª Fase – Agravantes/Atenuantes: inexistentes, mantida a pena.

3ª Fase – Causas de aumento/diminuição: inexistentes, mantida a pena.

Pena definitiva:
MAIK LUIZ MOURA RAMOS
condenado a
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Dias-multa:

excluídos
, uma vez que o magistrado de origem deixou de exigi-los, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, já que a cobrança traria prejuízo ao acusado.

Regime inicial:
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Substituição:
pena substituída por duas restritivas de direitos
(art. 44, § 2º, CP):

·

Prestação de serviços à comunidade
(4h semanais durante 01 ano) em qualquer Escola Estadual que aconteceu o;

·

Limitação de fim de semana
, das 22h de sexta-feira às 06h de segunda-feira, pelo prazo de 01 ano.

03.

DA AUSÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
.
ACUSADO IANEILE ALVARENGA
.

A defesa sustenta não haver prova da participação do corréu Maik Luiz Moura Ramos, afirmando inexistente a atuação conjunta necessária à qualificadora do art. 155, §4º, IV, do CP, e requer, por consequência, a desclassificação para furto simples.
Sem razão
.

A materialidade encontra-se firmemente demonstrada pela recuperação da motocicleta e pelos documentos produzidos na fase policial e confirmados em juízo. Quanto à autoria e ao concurso de pessoas, o conjunto probatório é coeso e convergente:

·

A vítima descreveu a subtração e relatou que, na delegacia, Ianeile indicou Maik como responsável por ocultar e vender o bem. (ID: 21800755, 21800756; 21800757)

·

A testemunha ocular Lucivaldo dos Santos Mendonça, confirmou ter visto Ianeile sair na motocicleta no momento do fato. (ID: 21800784 - Pág. 02).

·

Os policiais militares relataram, em juízo (ID: 21800750, 21800751, 21800752, 21800753, 21800754), que, após diligências, localizaram os envolvidos e recuperaram a motocicleta no exato local indicado por Maik, o qual reconheceu o esconderijo.

·

Em sede inquisitorial, consta a confissão de Ianeile atribuindo a Maik a tarefa de ocultar e negociar a res (ID: 21800516 - Pág. 01 e ID: 21800516 - Pág. 03).

Esse acervo evidencia divisão funcional de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes: um subtrai o bem; o outro, desde a origem do plano, assegura a posse, a ocultação e a destinação econômica da coisa, etapa que integra a cadeia do iter criminis e robustece o liame subjetivo exigido pela qualificadora do concurso de pessoas.

Não se trata, pois, de adesão meramente
post factum
alheia à empreitada, mas de coautoria voltada ao êxito do delito.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo quando harmônica com a prova testemunhal e os elementos documentais — como ocorre aqui —, legitimando a manutenção do édito condenatório.

A jurisprudência citada nos autos tanto em Contrarrazões do Ministério Público quanto no Parecer da Procuradoria de Justiça (v.g., TJPA; TJMG, APR 10394210028269001; TJBA), prestigia esse entendimento,
reconhecendo a suficiência de prova testemunhal/ministerial corroborada por demais elementos para a incidência do art. 155, §4º, IV, do CP
.

Ainda há mais posicionamentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que corroboram com o entendimento acima destacado, vejamos:

“(...)
Cumpre destacar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é de extrema relevância, inexistindo nos autos circunstância a indicar que o ofendido tivesse a intenção de prejudicar o réu, que sequer conhecia
(...)” (STJ - REsp: 2182425, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 10/12/2024). Grifei.

Diante desse quadro,
afasto a tese de ausência de concurso de agentes e rejeito o pedido de desclassificação para furto simples
.

Mantenho a referida tipificação penal, por encontrar-se apoiada em prova firme, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal.

04.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ACUSADO IANEILE ALVARENGA.

A defesa do apelante, em suas razões recursais (ID nº 21800803, de 09/08/2024), requereu expressamente a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e do arrependimento posterior, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Pleito da defesa deve ser parcialmente acolhido
.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena deve observar o sistema trifásico, em conformidade com os princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que eventual exasperação da pena-base seja sempre fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se admitindo valorações genéricas ou abstratas. Vejamos:

“(...)
A negativação das circunstâncias judiciais na dosimetria é válida quando fundamentada em elementos concretos que excedem a gravidade inerente ao tipo penal
. (...) “ (STJ - HC: 00000000000000995592, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/05/2025). Grifei.

Primeira fase – pena-base:

Na sentença, o magistrado, após valorar negativamente quatro circunstâncias judiciais —
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
e
circunstâncias do crime
—, acabou por fixar a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Entretanto, verifica-se que tal reprimenda não se encontra devidamente amparada nos elementos dos autos,
impondo-se a revisão da dosimetria para adequar a pena aos parâmetros da jurisprudência pátria
.

O juízo de primeiro grau fixou a pena-final do acusado em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem, contudo, trazer dados concretos ou fundamentação específica que justificasse tal valor, ainda que se trate de atividade discricionária do magistrado.

Este Tribunal, em consonância com a jurisprudência acima citada, adota o critério de 1/6 da pena mínima legal para cada circunstância judicial negativamente valorada, entendimento que confere objetividade e proporcionalidade à aplicação da sanção penal. Vejamos:

“(...)
A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para fixação da pena-base, não obstante constitua atividade discricionária do magistrado, exige motivação concreta e específica fundada no conteúdo probatório dos autos e com observância da regra de proporcionalidade, conforme o modelo de livre convencimento motivado e regrado e de persuasão racional do julgador
.
Não tendo o Código Penal estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (STJ - AgRg no HC: 565661 PR 2020/0060314-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020). Grifei.

Com efeito, a certidão de antecedentes criminais (ID nº 21800621 e ID nº 21800622
) aponta apenas uma condenação com trânsito em julgado
, utilizada pelo juízo sentenciante para caracterizar a reincidência.

Nesse ponto, a valoração também como maus antecedentes configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico, segundo Súmula 241 STJ que assim determina:

“(...)
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
(...) “.

Desse modo,
impõe-se o afastamento da valoração negativa quanto aos antecedentes
.

Em relação à
conduta social
, igualmente não há suporte probatório concreto que autorize a conclusão pela sua reprovabilidade. A mera ausência de ocupação lícita ou estudo, ou mesmo a alegação de que o réu “vive de pequenos delitos”, não constituem fundamentos idôneos, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos
.
Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
(REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).
A conduta social não pode ser avaliada negativamente sob o argumento de que o delito foi praticado dolosamente ou de que "as provas acostadas ao feito demonstram que o réu não se ajusta minimamente às regras da vida em sociedade
". (...) “(STJ - AgRg no REsp: 2124267 RN 2024/0045843-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024). Grifei.

De outro lado,
a valoração negativa da personalidade encontra respaldo nos autos
. Ainda que não se admita fundamentação genérica, verifica-se que o apelante possui histórico de delitos patrimoniais e reincidência em condutas da mesma natureza, demonstrando maior propensão ao cometimento de ilícitos.

Também
deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime
, pois o delito ocorreu em período noturno, com indícios de premeditação e utilização de artifícios para dar partida na motocicleta sem chave original.

Tal circunstância evidencia maior reprovabilidade da conduta e risco acentuado à ordem social.

Dessa forma,
não há possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal
, visto que persistem duas circunstâncias judiciais negativas (
personalidade
e
circunstâncias do crime
), que por si só afastam o piso legal, em conformidade com o art. 59 do CP e com a Súmula nº 23 do TJ/PA, que dispõe:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.

Assim, a pena-base é fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, observando-se a fração de 1/6 para cada vetor negativo, conforme orientação jurisprudencial citado, acima.

Segunda fase
–
agravantes e atenuantes
.

Na segunda etapa, o magistrado de origem reconheceu a agravante da reincidência, mas deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e do arrependimento posterior, ambas requeridas pela defesa.

No tocante à confissão espontânea, é incontroverso que o réu confessou o delito em sede policial, tendo tal elemento contribuído para a elucidação dos fatos. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, (Súmula 545) que determina:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, a confissão deve ser reconhecida ainda que parcial ou realizada apenas na fase inquisitorial
. “

Por sua vez, o arrependimento posterior (art. 16 do CP) também merece ser reconhecido, tendo o réu indicado a localização do bem subtraído, possibilitando sua restituição ao proprietário, circunstância que evidencia redução do desvalor da conduta

Contudo, considerando a existência da agravante da reincidência, que não pode ser afastada, procede-se à compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 585), que determina:

Tema 585, STJ
:
"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Mantém-se, portanto, o patamar da pena intermediária em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

Terceira fase
–
causas de aumento e diminuição.

Na última fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas. Importante destacar, todavia, que não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes, conforme enunciado da Súmula 231 do STJ.

Ainda que se reconheça a pertinência das críticas doutrinárias ao referido entendimento, a sua superação não se encontra consolidada, devendo prevalecer, por ora, em respeito à segurança jurídica.

Vejamos com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça se posicionaram:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC
.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF – RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009). Grifei.

Dessa forma, uma vez firmada a interpretação constitucional da matéria pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, não é possível adotar posicionamento divergente no caso concreto, sob pena de anulação imediata do acórdão pela instância extraordinária.

Importa destacar, ainda, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal reafirmaram tal entendimento, conforme demonstram os julgados a seguir:

PENA. ATENUANTE. TIPO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE.
A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena
,
esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo
. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte
.
(STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020). Grifei

Agravo regimental no recurso extraordinário. Penal e Processual Penal. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. Dosimetria da pena. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido
.
(STF – RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020). Grifei

Diante de tais fundamentos,
rejeito a pretensão recursal apresentada, especificamente neste itém.

Pena definitiva:

Diante do exposto, a pena definitiva do apelante
IANEILE DOS SANTOS ALVARENGA
é fixada
em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, em razão da reincidência (art. 33, §2º, “b”, do CP).

Por fim, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, ficam excluídos os dias-multa, uma vez que o magistrado de origem deixou de exigi-los, de modo que a sua inclusão nesta instância acarretaria indevido agravamento da situação do apelante.

05.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CP) – ACUSADO IANEILE ALVARENGA
.

A defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Todavia, o pleito não merece prosperar.

Com efeito, o art. 44 do Código Penal estabelece como requisito objetivo para a concessão da benesse que o réu
não seja reincidente em crime doloso
.

No caso em análise, verifica-se que o apelante ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, conforme se depreende da
certidão de antecedentes criminais juntada aos autos
(ID: 21800621 e ID: 21800622), circunstância que caracteriza sua condição de reincidente.

Nesse sentido, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são firmes ao reconhecer que a reincidência impede, de forma objetiva, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, independentemente de outros fatores favoráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“(...)
Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso, e o fato de a medida não ser socialmente recomendável
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2050963 SP 2023/0038150-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

Dessa forma, ausente requisito objetivo indispensável, não há como acolher o pedido defensivo.

Portanto,
fica indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, mantendo-se a reprimenda corporal fixada ao apelante.

06.

APLICAÇAO DA DETRAÇÃO PENAL.

A defesa requer a aplicação da detração penal, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Com efeito, a detração consiste na possibilidade de se abater, da pena definitiva, o tempo de prisão provisória, administrativa ou internação já cumprido pelo acusado.

Ocorre que, examinando-se os autos, não se verifica a existência de período significativo de custódia cautelar que possa justificar a incidência do referido dispositivo legal.

Conforme registrado nas certidões de antecedentes criminais (ID: 21800621 e ID: 21800622), o apelante ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, circunstância que o caracteriza como reincidente.

Nessa condição, ainda que houvesse lapso de prisão provisória a ser considerado, a detração não seria suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, que deve permanecer o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
Restando impossibilitado o pleito requerido
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, ao Recurso. Ao Acusado
Maik Luiz Moura Ramos
, aplico a pena de
a
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Regime inicial:
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. Substituição:
pena substituída por duas restritivas de direitos
(art. 44, § 2º, CP):
Prestação de serviços à comunidade
(4h semanais durante 01 ano) na em qualquer escola estadual na comarcar em que reside o acusado.
Limitação de fim de semana
, das 22h de sexta-feira às 06h de segunda-feira, pelo prazo de 01 ano. Ao acusado
Ianeile dos Santos Alvarenga
à pena de
em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, em razão da reincidência (art. 33, §2º, “b”, do CP). Não havendo substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.
Nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025